Tribunal: TJSP
Processo: 2301969-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Recusa de custeio. Indicação de hospital para realização do procedimento. Deferimento. Irresignação da operadora procedente. Nosocômio que não integra a rede; ademais, inexiste prova de que a rede própria ou referenciada seja deficitária para a realização de cirurgia laparoscópica. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.